Tribunal: STF
Processo: RE 1352459
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL . CRIME DE RESPONSABILIDADE. DESVIO OU APLICAÇÃO INDEVIDA DE VERBAS PÚBLICAS. ART. 1º, INCISO III, DO DECRETO-LEI 201/1967. C ERCEAMENTO DE DEFESA . FALTA DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS . DOLO PRESENTE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULA 231 DO STJ. INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. EFEITO ESPECÍFICO E NÃO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No que concerne à analise das provas existentes nos autos, as quais permitem concluir pela materialidade do delito, autoria e dolo do agente, farei remissão aos fundamentos postos na sentença condenatória , os quais, por economia, adoto como razão de decidir:



    '(...)



    Em arremate, pelos elementos de prova acima declinados, resta comprovada a materialidade delitiva. Quanto à autoria , registre-se que, à época dos fatos apurados na presente ação penal, o réu EDSON GOMES DE LUNA era o Prefeito do Município de Duas Estradas/PB e, portanto, na qualidade de ordenador de despesas, o responsável pelas transferências e aplicações indevidas dos recursos do PEJA. É possível verificar, por meio das provas coligidas aos autos, sobretudo o interrogatório judicial (id. 5129675), que o próprio acusado confessa a utilização dos recursos em finalidades outras que não aquelas a que os valores do PEJA estão adstritas, bem como não negou o desfalque financeiro de R$ 11.000,00 (onze mil reais), verificado no final do ano de 2016, mostrando-se tais fatos incontroversos, conforme também apurado no âmbito da Notícia de Fato NF 1.24.005.000051/2019-12. Não há, portanto, dúvidas quanto à materialidade delitiva e à autoria, as quais se encontram sobejamente demonstradas nos autos."



    Como se vê, ao contrário do que afirma o apelante, nem todos os recursos públicos transferidos para contas comuns da prefeitura foram, em momento posterior , devolvidos à conta vinculada do PEJA.



    Há demonstração nos autos da transferência de R$ 11.000,00 (onze mil reais) , quantia que não foi devolvida ao programa, cujo desfalque inviabilizou o pagamento dos salários dos professores, no mês de dezembro de 2016.



    Restou evidenciado, portanto, que os recursos foram retirados de seu caminho normal e colocados em outro rumo. Isso é o que basta para a comprovação da materialidade delitiva do crime previsto no art. 1º, inciso III, do Decreto-lei 201/1967 .



    De outro giro, as alegações de que utilizada a verba para atender situações emergenciais do município não restaram comprovadas nos autos.



    Em que pese a transferência dos valores para contas comuns da prefeitura, não logrou o apelante demonstrar o seu efetivo emprego em situações urgentes, cuja gravidade pudesse justificar o não pagamento dos salários dos professores do programa. Em outras palavras, não demonstrou o apelante haver agido com inexigibilidade de conduta diversa.



    Nesse ponto, impende consignar que o tipo penal descrito no art. 1º, inciso III, do Decreto-lei 201/1967 não exige para sua configuração um e lemento subjetivo específico, um f im especial de agir . O delito requer apenas o dolo genérico, isto é, a intenção de desviar ou aplicar a verba fora da previsão legal, ainda que em uma finalidade pública.



    Sendo esse o quadro, tenho que a materialidade delitiva, a autoria e o dolo do agente rest aram suficientemente demonstrad o s nos autos, não havendo que se cogitar da não configuração do delito previsto no art. 1º, inciso III, do Decreto-lei 201/1967."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente